Tribunal: STF
Processo: HC 229086
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cíntia Lima Martins de Paula em favor de Ricardo Panacione Souza contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 759.374/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Relata que o paciente foi aprovado em curso à distância de “Especialização em Teologia”, com a duração de 1.460 horas-aula. (p. 3)



    Afirma que a “Lei de Execução Penal não exige a fiscalização por parte da unidade prisional, exige a certificação pela autoridade educacional competente do curso frequentado”. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para se declarar a remição da pena nos dias correspondentes à carga horária do curso.



    O ato coator transitou em julgado em 20.3.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No caso dos autos, o Juízo das execuções penais indeferiu o pedido formulado pelo ora paciente de remição por estudo realizado à distância, nos seguintes termos (e-STJ fls. 59/60):



    ‘Com efeito, o curso ministrado a distância por meio de apostilas enviadas por correspondência (fls. 220) não tem qualquer vinculo com a unidade prisional (fls. 238/239), não havendo a fiscalização das horas estudadas pelo sentenciado ou a certificação do aproveitamento regular.



    Neste sentido, decide o nosso Tribunal: ‘Execução Penal. Remição de pena por estudo. Curso realizado à distância, sem a certificação de autoridade educacional e sem a supervisão da Administração Penitenciária. Inexistência de comprovação do tempo de estudo declarado. Inviabilidade da remição. Agravo não provido. (TJ-SP EP: 70042561820188260071 SP 7004256- 18.2018.8.26.0071, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento:19/06/2019, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/06/2019)’.



    Nos termos do art. 2º, II da Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, para fins de remição as instituições devem ser aquelas integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e que sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim’.” (eDOC 14, p. 2)



    “Consoante delineado pelo Tribunal de origem, a ausência de fiscalização, referente às horas de estudos realizados à distância, pelo estabelecimento prisional, inviabiliza a remição da pena pretendida pela defesa. Rever o entendimento adotado pela instância ordinária e decidir de forma contrária demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus”. (eDOC 14, p. 3)



    Verifico que o acórdão impugnado se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a necessidade de que a entidade ministradora de estudo à distância atenda aos critérios da Resolução 391/2021 do CNJ, para que seja possível a remição da pena. Nesse sentido:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Remição. Estudo à distância. Comprovação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Tribunal estadual assentou que, ‘considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo’. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 211.599 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022)



    “REMIÇÃO – ESTUDO – CURSO SEM CERTIFICAÇÃO POR AUTORIDADE EDUCACIONAL COMPETENTE. Surge inviável considerar, para remição de pena, horas de estudo em curso sem certificação por órgão educacional competente”. (RHC 172.646/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, sessão virtual de 23.10.2020 a 3.11.2020) 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente